Tribunal: TJMT
Processo: 0022821-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0022821-33.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Gol Linhas Aéreas S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela criança V.M.F., representado por sua genitora Ana Paula Oliveira Marques.
Os pedidos foram acolhidos e a Recorrente condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o voo contratado pelo Recorrido foi cancelado em virtude das condições climáticas, pois na data e horário o tempo estava chuvoso e com trovoada, o que configura força maior e exclui a sua responsabilidade.
Reitera que o mau tempo está devidamente comprovado e que não há falar em dever de indenizar, pois o cancelamento do voo foi justificado, teve causa em fenômeno natural, totalmente imprevisível e inevitável, ou seja, ocorreu por caso fortuito/força maior.
Também aduz que, diferente do que consta na sentença, comprovou que forneceu hospedagem, alimentação, transporte aos passageiros, além de reacomodá-los no próximo voo disponível. Isso é, cumpriu integralmente a Resolução 400/2016 da ANAC.
Sustenta que, se não bastasse o fato de o voo ter sido cancelado por razões alheias à sua vontade e de ter fornecido todo o auxílio ao Recorrido, a jurisprudência atual caminha no sentido de que o dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido e que, na hipótese, não há qualquer prova de que o Apelado sofreu ofensa à sua personalidade ou à sua dignidade como pessoa humana.
Por fim, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado da indenização, pois no seu entender, a quantia afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Contrarrazões no Id. 72195499.
Conforme se observa do parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, a opiniáo é pelo desprovimento do Recurso (Id. 72695473).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Da análise do apelo, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, conforme autorizado pelo Enunciado 568 da Súmula do STJ, haja vista que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.
O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir o Recorrido pelo alegado dano moral decorrente do cancelamento do voo contratado.
O cancelamento é incontroverso, eis que desde a Contestação a empresa Recorrente não nega tal fato. Todavia, aduz que sua responsabilidade deve ser afastada porque o voo foi cancelado em virtude das condições meteorológicas, o que constitui força maior e rompe o nexo de causalidade.
Efetivamente, a jurisprudência é firme no sentido de que “se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, por excesso de chuvas, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.” (TJ-MT 10023637820198110006 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2020). Entretanto, tal fato deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprezado, com a ressalva de que tal ônus é da Apelante.
Aliás, “o STJ pacificou o entendimento de que a responsabilidade das companhias aéreas em virtude de falha no serviço prestado ao consumidor deve ser aferida com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgRg no AREsp 44.380/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014). De conseguinte, por ser fornecedora de serviço, a Apelante responde independentemente de culpa.
Na hipótese, em que pese à Apelante ter juntado relatório METAR com o intuito de comprovar o alegado, o argumento não se sustenta, pois nesse documento não é possível aferir as condições climáticas na data dos fatos, já que está incompleto.
Com efeito, procedi à consulta ao website da REDEMET, que é a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, e tem como objetivo integrar os produtos meteorológicos voltados à aviação civil e militar, no link de decodificação do METAR (nome do código utilizado para a descrição completa das condições meteorológicas em aeródromo), constatei que o relatório juntado pela Recorrente não traz a indicação da data e hora da observação.
De acordo com a REDEMET, após o indicador de localidade da ICAO (ou em português, OACI – Organização da Aviação Civil Internacional, a qual criou um código de quatro letras exclusivo para cada aeroporto), no relatório deveria constar a data e hora da observação. Todavia, no documento juntado pela Recorrente, depois do indicador do Aeroporto Internacional Marechal Rondon (SBCY), NÃO CONSTA A INFORMAÇÃO DA DATA E HORA, e já passa diretamente para a informação referente ao grupo de vento à superfície (refere-se à direção e a velocidade do vento à superfície em relação ao norte verdadeiro).
Assim, não há provas de que, em 19/12/2014, às 18 h 40 min, data e hora em que deveria ocorrer o embarque do Recorrido, as condições meteorológicas impediram o cumprimento do contrato de transporte.
Em outros termos, não há provas de que o cancelamento do voo contratado pelo Apelado ocorreu em virtude do mau tempo, tal como alega a Apelante, o que afasta a excludente de responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).
Para demonstrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante, oportuna a transcrição dos seguintes arestos:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO, COM CONSEQUENTE PERDA DA CONEXÃO A SER REALIZADA. AUTORA REACOMODADA EM VOO COM DECOLAGEM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A DECOLAGEM DO VOO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS NÃO COMPROVADA. RELATÓRIO METAR INSUFICIENTE PARA AFERIR AS CONDIÇÕES DO CLIMA NO DIA DOS FATOS. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. CONSUMIDORA IDOSA. INOBSERVÂNCIA DA PRIORIDADE NO EMBARQUE. ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO 280 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENUNCIADO 4.1 DA TR/PR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$6.000,00 (SEIS MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. (TJ-PR - RI: 00099174520158160083 PR 0009917-45.2015.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 09/03/2017, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/03/2017). (sem grifos no original)
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL NÃO COMPROVADA. TELA DO SISTEMA METAR QUE INDICA OUTRA DATA E NÃO AQUELA PREVISTA PARA O VOO DO AUTOR. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. [...]. (TJ-SC - RI: 00049618820178240019 Concórdia 0004961-88.2017.8.24.0019, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal). (sem grifos no original)
No que concerne à alegação da Apelante de que cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, pois prestou ajuda material ao Apelado, importa consignar que quando ajuizou a demanda, o Recorrido não alegou a falta de amparo material pela companhia aérea.
Com efeito, o pedido indenizatório tem como fundamento, além do inesperado cancelamento do voo (pois de acordo com a inaugural, os passageiros foram informados que o voo foi cancelado quando já estavam na sala de embarque), também porque a Companhia aérea não ofereceu alternativas de reacomodação em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino.
Sabe-se que a citada Resolução da ANAC estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas quando ocorre: a) atraso por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; b) cancelamento ou interrupção de serviço; c) preterição de passageiro e; d) a perda do voo subsequente pelo passageiro nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador, a ANAC determina que a companhia aérea ofereça as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro (art. 21).
No que concerne à reacomodação, o artigo 28 expressamente determina que:
Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:
I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou
II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.
Na hipótese, o Apelado alegou que a empresa Recorrente, simplesmente remanejou o voo contratado (com saída do Aeroporto Internacional Marechal Rondon em 19/12/2014 e chegada em Fortaleza-CE em 20/12/2014), para outro que sairia no dia seguinte (20/12/2014), impondo o pernoite no Rio de Janeiro-RJ, pois o voo para o destino contratado (Fortaleza-CE) sairia às 22 h 41 min, de 21/12/2014, de forma que chegou ao destino somente 22/12/2014.
A Recorrente não trouxe qualquer indício de prova de que tenha fornecido alternativas ao Apelado, e muito menos de que ele (Recorrido) embarcou no voo que chegaria 02 (dois) dias depois do contratado por sua escolha. Ou seja, não há provas de que ofereceu ao Recorrido a reacomodação “à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro”.
Assim, inobstante a Apelante tenha juntado fotografia de tela de computador, tirada do seu sistema de rede interna, onde consta a informação de que, em 20/12/2014, foi autorizada a acomodação em hotel no Rio de Janeiro (Código IATA – GIG), tal fato se deu porque o contrato de transporte inicial não foi cumprido pela Recorrente e não elide a assertiva de que não cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, no que tange às alternativas de reacomodação depois do cancelamento do voo inicial, o que deixa evidente a falha na prestação do serviço.
Quanto aos danos morais, razão assiste à Recorrente ao afirmar que, diferente do que consta na sentença, em relação aos atrasos e cancelamentos do voos, o STJ tem entendido que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
Com efeito, “a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). (sem grifos no original)
A título de exemplo, transcrevo julgado da Terceira Turma do STJ, verbis:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (sem grifos no original)
Assim, não há dúvidas de que a Corte Superior tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, exigindo, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo.
Os Tribunais pátrios têm seguido a nova orientação do STJ, ainda que não tenha efeito vinculante e, para ilustrar, transcrevo alguns precedentes, verbis:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. TESE NÃO COMPROVADA. REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. PASSAGEIRO QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00124172920188160035 PR 0012417-29.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: João Henrique Coelho Ortolano, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2019). (sem grifos no original)
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. 1. A autora reclama do cancelamento de voo e do atraso do voo seguinte, ocasionando sua chegada ao destino com 9 horas de atraso e a perda de compromisso pessoal. 2. De acordo com novel entendimento do STJ (sem cunho vinculante), o mero atraso não acarreta dano moral presumido. Ou seja, a parte precisa descrever fatos que possam ensejar a reparação. 3. No caso, apesar da demora, a autora sequer especificou em que consistira o "compromisso pessoal" perdido em razão do atraso. E, mesmo diante da impugnação dos fatos pela ré, não apresentou nenhuma prova do prejuízo moral aventado. 4. De maneira que fica afastada a condenação em danos morais, assentado que os percalços narrados pela autora configuram meros aborrecimentos, não indenizáveis. Posicionamento reformulado. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10234118520198260003 SP 1023411-85.2019.8.26.0003, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 28/09/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020). (sem grifos no original)
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso visando afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor. 2 - Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Atraso no voo. Alteração na malha aérea. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do atraso, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, de modo que o fato caracteriza-se como dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC. J (TJ-DF 07197638920198070007 DF 0719763-89.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Tal entendimento deve ser seguido, para que seja afastado o abuso do direito de ação relativamente ao dano moral, garantido o bem jurídico pleiteado somente àqueles jurisdicionados que osfreram real abalo psíquico.
Ademais, neste caso, é digno de nota que os pais da criança também ajuizaram ações em que pleitearam indenização por danos morais pelos mesmos motivos aqui narrados.
Ou seja, ao invés de uma ação, distribuíram três, aumentando injustificadamente o estoque de processos, certamente com o intuito de auferir maior vantagem.
De fato, em 11/06/2015, os pais do Recorrido promoveram cada qual uma ação indenizatória, as quais foram distribuídas no Juizado Especial e, em 27/06/2015, ajuizaram esta demanda, em que o Apelado é representado pela mãe.
Para além de tal conduta, que deve ser repudiada, a Companhia aérea Recorrente já foi condenada, nos outros processos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um dos genitores em virtude dos mesmos fatos aqui expostos.
Voltando a este caso, o Recorrido tinha apenas 09 (nove) meses de idade quando o voo contratado foi cancelado. Assim, o descumprimento contratual, na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, não acarreta dano moral indenizável, haja vista que a par da falha na prestação do serviço, nada há nos autos que comprova que tal fato tenha causado ao Recorrido dor psíquica característica de dano moral, muito menos que suas expectativas em relação à viagem foram frustradas.
Ademais, a criança Apelada não estava desacompanhada, seus pais lhe faziam companhia e, exceto pelo descumprimento do contrato consistente na alteração do voo, da necessidade de pernoitar no Rio de Janeiro e de terem chegado ao destino (Fortaleza-CE) dois dias depois do previsto, não há alegação de qualquer outro fator extraordinário que possa ter acarretado ofensa à honra e/ou dignidade da criança Recorrida.
A doutrina elucida que somente se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8.a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549), o que não se verifica na espécie. Pode até ter havido desconforto e cansaço para a criança; entretanto, não há falar em dano indenizável.
Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante e com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ, dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.
De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, do CPC), já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora